Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-17.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002011-17.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EUSEBIO VIA NETTO - CPF: 736.819.469-49 (AGRAVANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), EUSEBIO VIA NETTO E CIA LTDA - CNPJ: 13.051.067/0001-05 (AGRAVANTE), ELIANE BEATRIZ VIA - CPF: 930.895.700-68 (AGRAVANTE), JARBAS VAVASSORI - CPF: 034.408.919-33 (AGRAVADO), DANIEL REDER CANZI - CPF: 031.804.871-00 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DOS AUTORES. PREPARO RECURSAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelos autores contra decisão que indeferiu o pedido de redução proporcional do preparo recursal em apelação, em razão de desistência parcial do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação do preparo recursal com base no proveito econômico pretendido, em caso de apelação parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se admite a fixação do preparo recursal com base no proveito econômico buscado quando a legislação estabelece, de forma expressa, o cálculo sobre o valor da causa.

4. A ausência de previsão legal específica impede a adoção de critério diverso para o cálculo das custas recursais, ainda que se trate de recurso parcial.

5. A repetição de argumentos já analisados, sem a apresentação de elementos novos, não autoriza a reforma da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 7.603/2001.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR 35162/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N. 1011375-90.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

EUSEBIO VIA NETTO E ELIANE BEATRIZ VIA

AGRAVADOS:

JARBAS VAVASSORI, GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por EUSEBIO VIA NETTO E ELIANE BEATRIZ VIA contra a decisão de Id. 355819852, que indeferiu o pedido dos ora Agravantes para redução proporcional do cálculo das custas do recurso de Apelação interposto diante de sua desistência parcial.

Em suas razões aduzem que “
A imposição de que o preparo seja calculado sobre a totalidade do valor da causa, quando o recurso é parcial, cria um obstáculo financeiro desarrazoado e desproporcional. Tal exigência viola o princípio do acesso à justiça do art. 5o, XXXV, CF, pois onera excessivamente o direito de recorrer da parte que se conformou com parte da decisão e busca a reforma de apenas um capítulo específico da sentença
”.

Citam que “
Ainda que a Lei Estadual no 7.603/2001 não preveja expressamente a hipótese de apelação parcial, sua interpretação não pode se dar de forma isolada, mas sim em harmonia com o sistema processual e constitucional vigente
”, notadamente com o art. 85, §2, do CPC, reconhecendo que os custos do processo devem ser proporcionais ao benefício patrimonial que a parte busca.

Pugnam pelo provimento do recurso para que a base de cálculo do apelo seja calculada segundo o proveito econômico efetivamente buscado pelos Recorrentes.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 364127871).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Interno proposto por EUSEBIO VIA NETTO E ELIANE BEATRIZ VIA contra a decisão de Id. 355819852, que indeferiu o pedido dos ora Agravantes para redução proporcional do cálculo das custas do recurso de Apelação interposto diante de sua desistência parcial.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a parte Agravante repisa as alegações apresentadas anteriormente nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, defendem os Agravantes que o valor do preparo do recurso de Apelação por eles interposto nos autos deve ser fixado por equidade, segundo o proveito econômico buscado em sede recursal.

Ora, como indicado na decisão recorrida, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001, o preparo do recurso de Apelação é calculado sobre o
valor da causa
, inexistindo qualquer previsão legal para que o cálculo seja feito com base no proveito econômico buscado na seara recursal.

Em verdade, buscam os Recorrentes recolherem o preparo do apelo com amparo em base de cálculo não apenas inédita no ordenamento, mas também contrária à expressa disposição legal, o que não se admite.

Anota-se que os precedentes jurisprudenciais invocados nas razões recursais versam sobre casos de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico auferido pela parte, matéria diversa dos autos, que contém regramento próprio.

Logo, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026